Tribunal: TJES
Processo: 0006886-47.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006886-47.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ EUGENIO PIMENTEL TEIXEIRA

APELADO: MESTRE ALVARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1
.
Embargos de declaração opostos por Luiz Eugênio Pimentel Teixeira contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de Mestre Álvaro Empreendimentos Imobiliários Ltda., Paulo Gesu Tasso, Silvia Maria Tononi Tasso e Banco Santander (Brasil) S. A. O embargante sustentou omissão no julgado quanto à falha na prestação de informações pela construtora sobre gravame e registro do imóvel, à jurisprudência do STJ sobre danos morais por atraso na escritura e ao alegado cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (
I
) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer falha informacional e direito à indenização por danos morais; (
II
) verificar se houve omissão quanto à análise da jurisprudência do STJ aplicável ao caso; e (
III
) determinar se ocorreu cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
. O acórdão embargado examina expressamente a questão da falha informacional, ao concluir que o registro do imóvel dependia da quitação integral do financiamento, fato que só ocorreu após a tentativa de venda do bem e o ajuizamento da ação, afastando responsabilidade da embargada pela ausência de registro.

4. A jurisprudência do STJ mencionada pelo embargante é inaplicável ao caso concreto, pois pressupõe quitação do contrato e mora do vendedor na outorga da escritura, circunstâncias ausentes no presente feito.

5. O voto condutor rejeita a alegação de cerceamento de defesa ao reconhecer que o juiz pode dispensar
a prova de outras provas
quando entender que o acervo documental é suficiente para o julgamento, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

6.
O inconformismo do embargante com a decisão não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais são restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

7. O prequestionamento pretendido não é viável diante da inexistência dos vícios apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de registro de imóvel financiado não configura omissão da incorporadora quando decorre da falta de quitação do saldo devedor pelo comprador.

2. O juiz pode dispensar a produção de outras provas quando considerar o conjunto probatório documental suficiente para o julgamento da causa.

3. A jurisprudência do STJ sobre danos morais por atraso na escritura não se aplica a casos em que não houve quitação do contrato.

4. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão nem para viabilizar prequestionamento dissociado da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0006886-47.2015.8.08.0048.

EMBARGANTE: LUIZ EUGÊNIO PIMENTEL TEIXEIRA.

EMBARGADOS: MESTRE ÁLVARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., PAULO GESU TASSO, SILVIA MARIA TONONI TASSO E BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Luiz Eugênio Pimentel Teixeira opôs embargos de declaração em face do venerando acórdão de id 9375002, que negou provimento ao recurso de apelação que interpôs contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais
ajuizada
por ele contra Mestre Álvaro Empreendimentos Imobiliários Ltda., Paulo Gesu Tasso, Silvia Maria Tononi Tasso
e
Banco Santander (Brasil) S. A.

Nas razões recursais (id 9695370) alegou o embargante, em síntese, que o venerando acórdão não enfrentou adequadamente os seguintes pontos: 1) a falha na prestação de informações claras por parte da primeira embargada, especialmente sobre a existência de gravame sobre o imóvel e o atraso no registro do contrato de financiamento, que alega deveria ter ocorrido em 2010; 2) a não consideração da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, segundo afirma, reconhece o dano moral em casos de atraso na outorga de escritura ou registro de imóveis.; e 3) o cerceamento de defesa, argumentando que o acórdão não analisou a questão sob a ótica da violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Requereu “o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para fins de prequestionamento, para sanar as omissões, reconhecendo a falha da Embargada na prestação de informações sobre o registro do imóvel e o gravame, bem como o direito do Embargante à reparação por danos morais, e o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal sem a devida fundamentação, assegurando-se, assim, a fundamentação adequada para eventual recurso às instâncias superiores”.

O recurso
não merece ser provido.

O
voto condutor
enfrentou a questão da alegada falha informacional ao destacar que o registro do contrato somente seria possível após a quitação integral da dívida, a qual ocorreu em 26-06-2015, após o ajuizamento da ação e após a tentativa de venda do imóvel. Destacou, ainda, que o saldo devedor persistia na data do suposto prejuízo. Assim, a ausência de registro não decorreu de omissão da embargada, mas da pendência de quitação, de responsabilidade do próprio embargante.

Ademais, o julgamento destacou que o contrato possuía natureza pública por força da legislação aplicável (Lei nº 4.380/64), e que a transferência só se viabilizaria após a baixa do gravame, inexistente à época.

Quanto à alegada omissão sobre a jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça, melhor sorte não assiste ao
e
mbargante,
vez que tal entendimento só se aplica quando já há quitação e, ainda assim, o vendedor se recusa ou omite-se, ou quando existe demora desarrazoada na emissão do termo de quitação após o pagamento final, o que não ocorreu no presente caso.

Por último,
no que se refere alegação de omissão quanto ao argumento de cerceamento de defesa, verifica-se que restou consignado no voto condutor que o juiz é o destinatário da prova e que, com base no princípio do livre convencimento motivado, pode julgar antecipadamente a lide se considerar o acervo documental suficiente, podendo o magistrado dispensar a realização de outras provas quando a matéria for predominantemente de direito.

Ou seja: o Tribunal não se omitiu
e nem se equivocou
em relação ao
s
mencionado
s
ponto
s
, de sorte que o que se verifica, na verdade, é manifestação pel
o
embargante de inconformismo com o que restou decidido mas para esse fim o recurso de embargos de declaração não é via adequada por ser de fundamentação vinculada, cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
o
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego
provimento ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.